Tribunal: TJSP
Processo: 2009176-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2009176-71.2020.8.26.0000, da Comarca de
Sertãozinho, em que é agravante TGM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ÁLCOOL E AGUARDENTE LTDA. e é
agravado SERTRAZA TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009176-71.2020.8.26.0000 Crs 17320e
2
Voto no 42.076
Agravo de instrumento no 2009176-71.2020.8.26.0000
Processos originários no 1007321-63.2019.8.26.0597 e no
1002698-87.2018.8.26.0597
2a Vara Cível de Sertãozinho
Agravante: TGM Indústria e Comércio de Álcool e
Aguardente Ltda.
Agravada: Sertraza Transportes Ltda.
Interessada: Costa Brava Trade Co-participações Societária
Eireli
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da demonstração pela pessoa
jurídica da dificuldade econômica, fica
deferido seu pedido de gratuidade.
Executada agrava da respeitável decisão
(fl. 488 dos autos originários) que, nos embargos à execução
de título extrajudicial, indeferiu-lhe o pedido de gratuidade,
em que insiste. Argumenta com dificuldade econômica, com
deferimento do benefício em outras demandas, com dívidas,
com inatividade no ano de 2018 e com prejuízo suportado.
Lembra que capital social “não se traduz em disponibilidade
financeira para o pagamento de despesas correntes” e, de
modo alternativo, quer o diferimento do recolhimento das
custas ao final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009176-71.2020.8.26.0000 Crs 17320e
3
Dispensava-se preparo, foi deferido o
pedido de liminar e o de gratuidade (fl. 457) e veio resposta
(fls. 461/465).
É o relatório.
Embora se admita em tese a excepcional
gratuidade de justiça para a pessoa jurídica, sua finalidade
lucrativa afasta a presunção de pobreza decorrente de mera
declaração da pessoa física.
Quer dizer, não lhe basta declarar, mas
precisa comprovar a precária situação financeira que a
impeça de pagar custas e honorários de advogado.
No caso, tal como constou do despacho
inicial, há prova documental dos resultados negativos da
executada, passivo que se acumula desde 2015 (fls. 64/66 e
95 dos autos originários); da frustrada cessão de quotas
sociais (fls. 102/103) e de execuções pendentes e de
reclamações trabalhistas contra ela (fls. 164/478).
O questionamento da autora não altera a
conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009176-71.2020.8.26.0000 Crs 17320e
4
Daí que ela faz jus ao benefício da
gratuidade, ora deferido, e, por isso, dá-se provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator